Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009675-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS - CNPJ: 12.266.965/0001-00 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (AGRAVANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE
PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR – VERBA EXEQUENDA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - As verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

II - Os rendimentos mensais líquidos do agravado gravitam em torno da quantia R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50 salários mínimos exigidos para o deferimento da penhora.

III - Não obstante o crédito exequendo se tratar de execução de honorários advocatícios e, portanto, ser revestido da natureza alimentar, o agravado demonstrou que a promoção da penhora pode comprometer o seu sustento e, consequentemente, violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ROBERTO RONDON SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1023265-73.2021.8.11.0041, manejada por
GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS
, manteve a constrição da verba salarial do executado, ora agravante, no montante de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Para tanto, o agravante alega que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor a imediata suspensão de qualquer constrição imposta pelo juízo de origem.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id. 29385192.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 13239818, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre percentual do salário da parte devedora.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
, as
remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Na hipótese, os rendimentos mensais líquidos do agravado gravitam em torno da quantia R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50 salários mínimos exigidos para o deferimento da penhora.

De outra feita, não obstante o crédito exequendo se tratar de execução de honorários advocatícios e, portanto, ser revestido da natureza alimentar, o agravado demonstrou que a promoção da penhora pode comprometer o seu sustento, tendo em conta os inúmeros compromissos financeiros que possui, além da sua debilitada saúde, decorrente de problemas oncológicos e diabetes, que comprometem boa parte dos rendimentos com a compra de medicamentos.

Nesses casos, presume-se que a constrição se dá em prejuízo da dignidade da pessoa humana, notadamente porque o valor constrito é inexpressivo em relação ao montante da dívida.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL
. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual
são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE -
PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO RÉU
- RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO IV, DO ART. 833, DO CPC - APOSENTADORIA - REGRA GERAL - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÕES - VERBA EXEQUENDA DE NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO ACIMA DE 50 SALÁRIOS MINIMOS -
NÃO DEMONSTRAÇÃO NO CASO EM CONCRETO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA SEM VILIPENDIO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. - "Não se confundem a pretensão autoral manifestada em face dos demandados e que fora acolhida pela sentença, com a pretensão de imposição de ordem judicial ao Cartório de Registro de Imóveis, para que realize a transferência do registro do imóvel, objeto da compra e venda, haja visa que o órgão registral não está obrigado a realizar o procedimento em questão sem que sejam regularmente quitadas todas as despesas a ele inerentes" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.090845-1/001) -
Regra geral, a verba salarial é impenhorável. Todavia, se o crédito exequendo for de natureza alimentar ou o salário perfizer valor superior a 50 salários mínimos ou denotado no caso em concreto a possibilidade de promoção da penhora sem vilipêndio da dignidade da pessoa humana, possível a penhora de percentual do salário a ser definido por decisão judicial. Não demonstrada a hipótese, no caso dos autos.
(Des. Amauri Pinto Ferreira). V.V. CONSTRIÇÃO DE 10% DA VERBA AUFERIDA PELO RÉU, QUE, À MÍNGUA DE IMPUGNAÇÃO, NÃO COMPROMETERÁ O SEU SUSTENTO -
A regra de impenhorabilidade descrita no inciso IV, do art. 833, do CPC/2015, pode ser relativizada, desde que, no caso concreto, fique demonstrado que a constrição de parte do salário do devedor não comprometerá o seu sustento
. (Des. Roberto Soares de Vasconcellos Paes).”
(TJ-MG - AI: 10000205077738001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SONRE DINHEIRO – NUMERÁRIO PROVENIENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPENHORABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REGRA QUE PODE SER EXCEPCIONADA NOS TERMOS § 2º, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO DLEGAL –
PENHORA QUE PODE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00631625020208160000 Cidade Gaúcha 0063162-50.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 27/11/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021) (g.n.)

A propósito, o entendimento desta Câmara acerca do assunto:

“
AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO
– REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário
.”
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833 I V DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
De acordo com os incisos IV e § 2º do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família
.”
(TJ-MT - AI: 10056876520178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2017) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a liminar deferida.

Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre percentual do salário da parte devedora.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
, as
remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Na hipótese, os rendimentos mensais líquidos do agravado gravitam em torno da quantia R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50 salários mínimos exigidos para o deferimento da penhora.

De outra feita, não obstante o crédito exequendo se tratar de execução de honorários advocatícios e, portanto, ser revestido da natureza alimentar, o agravado demonstrou que a promoção da penhora pode comprometer o seu sustento, tendo em conta os inúmeros compromissos financeiros que possui, além da sua debilitada saúde, decorrente de problemas oncológicos e diabetes, que comprometem boa parte dos rendimentos com a compra de medicamentos.

Nesses casos, presume-se que a constrição se dá em prejuízo da dignidade da pessoa humana, notadamente porque o valor constrito é inexpressivo em relação ao montante da dívida.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL
. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime

dos

recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no

DJe

de

3.12.2010,

deixou

consignado que o bloqueio de ativos financeiros

em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve

descuidar

do

disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006,

segundo

o

qual

são

absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,

pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por

liberalidade

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua

família,

os

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2.

Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE -
PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO RÉU
- RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO IV, DO ART. 833, DO CPC - APOSENTADORIA - REGRA GERAL - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÕES - VERBA EXEQUENDA DE NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO ACIMA DE 50 SALÁRIOS MINIMOS -
NÃO DEMONSTRAÇÃO NO CASO EM CONCRETO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA SEM VILIPENDIO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. - "Não se confundem a pretensão autoral manifestada em face dos demandados e que fora acolhida pela sentença, com a pretensão de imposição de ordem judicial ao Cartório de Registro de Imóveis, para que realize a transferência do registro do imóvel, objeto da compra e venda, haja visa que o órgão registral não está obrigado a realizar o procedimento em questão sem que sejam regularmente quitadas todas as despesas a ele inerentes" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.090845-1/001) -
Regra geral, a verba salarial é impenhorável. Todavia, se o crédito exequendo for de natureza alimentar ou o salário perfizer valor superior a 50 salários mínimos ou denotado no caso em concreto a possibilidade de promoção da penhora sem vilipêndio da dignidade da pessoa humana, possível a penhora de percentual do salário a ser definido por decisão judicial. Não demonstrada a hipótese, no caso dos autos.
(Des. Amauri Pinto Ferreira). V.V. CONSTRIÇÃO DE 10% DA VERBA AUFERIDA PELO RÉU, QUE, À MÍNGUA DE IMPUGNAÇÃO, NÃO COMPROMETERÁ O SEU SUSTENTO -
A regra de impenhorabilidade descrita no inciso IV, do art. 833, do CPC/2015, pode ser relativizada, desde que, no caso concreto, fique demonstrado que a constrição de parte do salário do devedor não comprometerá o seu sustento
. (Des. Roberto Soares de Vasconcellos Paes).”
(TJ-MG - AI: 10000205077738001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SONRE DINHEIRO – NUMERÁRIO PROVENIENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPENHORABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REGRA QUE PODE SER EXCEPCIONADA NOS TERMOS § 2º, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO DLEGAL –
PENHORA QUE PODE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00631625020208160000 Cidade Gaúcha 0063162-50.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 27/11/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021) (g.n.)

A propósito, o entendimento desta Câmara acerca do assunto:

“
AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO
– REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário
.”
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833 I V DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
De acordo com os incisos IV e § 2º do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família
.”
(TJ-MT - AI: 10056876520178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2017) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a liminar deferida.

Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022